Tribunal: TJBA
Processo: 8071592-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071592-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO DOMICÍLIO DO AUTOR. VÍNCULO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação e utilização do cartão de crédito restaram comprovadas por meio de documentos como telas de sistemas internos, histórico de uso do cartão e faturas com pagamentos parciais.

4. A ausência de contrato físico assinado não descaracteriza a existência do vínculo jurídico, sendo admissível a comprovação da relação contratual por meio de outros elementos probatórios. Precedentes desta corte.

5. O padrão de utilização do cartão de crédito, evidenciado pelas faturas, demonstra transações de valores módicos em estabelecimentos próximos à residência do autor, incompatível com a hipótese de fraude e corroborando a legitimidade da contratação.

6. A discrepância entre o valor das faturas e o montante inscrito nos cadastros de inadimplentes não constitui evidência de irregularidade, mas reflete a dinâmica natural das relações creditícias, especialmente em casos de inadimplência prolongada, considerando a incidência de juros, multas e encargos ao longo do tempo.

7. Demonstrada a contratação e a existência da dívida, a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento
: "A inscrição do nome do devedor nos cadastros de crédito, quando amparada por vínculo contratual válido e inadimplemento comprovado, constitui exercício regular do direito do credor, não configurando ilícito passível de reparação."

____

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80758319420238050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024; TJ-BA - Apelação: 80430631820238050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024; TJ-BA - Apelação: 81121748920238050001, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8071592-47.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
GABRIEL SANTANA SANTOS
e apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça